Tribunal: TJSP
Processo: 1021149-54.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais - Contratação de empréstimos por fraudador, sob a modalidade de cartão de crédito consignado em nome da autora, com ilícitos descontos de valores em folha de pagamento de benefício previdenciário - Julgamento de procedência.

Prescrição - Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é

Ementa:

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais - Contratação de empréstimos por fraudador, sob a modalidade de cartão de crédito consignado em nome da autora, com ilícitos descontos de valores em folha de pagamento de benefício previdenciário - Julgamento de procedência.

Prescrição - Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) – Prescrição não consumada - Precedentes – Preliminar rejeitada.

Inexigibilidade de débitos - Negativa contratação de empréstimos com o Banco réu, com ilícitos descontos de valores em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora - Aplicação da legislação consumerista - Má prestação de serviço evidenciada com responsabilidade objetiva do réu (art. 14 do CDC) - Aplicação da teoria do risco do negócio – Fortuito interno - Súmula 479 do STJ – Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido da falsidade da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora – Nulidade do contrato e inexigibilidade das dívidas – Devolução dos valores indevidamente cobrados – Pedido do Banco réu de compensação de valores rejeitado – Estorno dos valores dos empréstimos em conta corrente da autora – Danos morais evidenciados - Damnun in re ipsa, evidenciados com o próprio fato ilícito da violação – Indenização reduzida para R$10.000,00 (dez mil) em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC) - Recurso provido em parte.

Multa cominatória - Astreintes fixada na sentença para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença (desbloqueio do cartão de crédito final 3291) – Admissibilidade – Meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Inteligência do art. 537 do CPC – Valor que não comporta alteração, porém, deverá ser efetivado por ato de descumprimento, não por dia – Recurso provido em parte.

Honorários advocatícios – Verba arbitrada em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, não comportando alteração – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*